Tribunal: STF
Processo: HC 226395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Luiz Santos Pio Júnior em favor de Demetrius Neves dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 795.851/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que os guardas civis condutores da prisão em flagrante do paciente estão sendo investigados por tortura e organização criminosa, o que incluiria o forjamento de flagrantes por posse de drogas. (p. 3)



    Afirma que “Guardas Civis Municipais investigados receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas, deslocando-se ao local dos fatos, ao invés de chamarem a competente autoridade policial.” (p. 6)



    Alega que a realização de busca pelos guardas civis gera a nulidade da prova eventualmente obtida. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o processo de origem.



    O ato coator transitou em julgado em 21.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADO ENVOLVIMENTO DOS DETENTORES COM CRIMES DE TORTURA E FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXAME PROBATÓRIO INVIÁVEL NO WRIT CONSTITUCIONAL - Parecer pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento a apelação defensiva.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a aventada nulidade decorrente das supostas fraudes processuais e torturas alegadamente praticadas pelos guardas municipais”. (eDOC 15, p. 2)



    Efetivamente, compulsando-se a sentença (eDOC 13) e o acórdão (eDOC 7) condenatórios não há menção a respeito de tortura ou de irregularidade na detenção dos suspeitos.



    O impetrante também não comprovou a alegação de haver investigação ou a acusação criminal contra os condutores do flagrante.



    Não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. Precedentes: HC 222.240 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023, e HC 202.776 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente